Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO DE No 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme o Tema Repetitivo no 1150, há legitimidade do recorrente ao processo em que se discute má gestão e execução dos fundos do PASEP de forma inadequada, a qual é responsabilidade do Banco do Brasil, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970. Preliminar rejeitada.
2. A competência para julgar a controvérsia referente à suposta falha na prestação do serviço referente a valores oriundos do PASEP é da Justiça Comum Estadual, eis que o Bando do Brasil, por ser legítimo para compor o polo passivo de demanda com a citada matéria, não possui foro na Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, Súmula de no 508 do STF, Súmula de no 42 e 179, ambas do STJ). Preliminar afastada.
3. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
4. No caso, a tese de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pelo apelado-autor não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas em lei, não pode ser acolhida.
5. Considerando a metodologia aplicada pelo auxiliar da justiça e a tecnicidade da matéria, o referido laudo pericial deve ser integralmente acolhido, em observância ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Civil.
6. As inconsistências nas contas apresentadas pelo apelado, aliadas à falta de indícios plausíveis que comprovem os alegados desfalques na conta Pasep, ainda mais pela existência de saques em momento anterior ao questionado na inicial, levam à conclusão de que o valor sacado pelo autor está correto, razão pela qual a sentença deve ser julgada totalmente improcedente.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PROVIDO.